Tribunal: TCU
Processo: 015.620/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900042025, modalidade Pregão e Uasg 153063 (Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas de transporte vertical (ATVs), em 12 municípios do Pará, com valor estimado de R$ 1.611.456,60 (lote único). )

Inteiro teor:
Acórdão 2255/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90004/2025, sob a responsabilidade da Universidade Federal do Pará (UFPA), com valor estimado de R$ 1.611.456,60, cujo objeto é: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Aparelhos de Transporte Vertical (ATVs) (elevadores e plataformas), em 12 municípios do Pará (lote único). Considerando que o representante alegou: i) contradição do edital ao definir o critério de julgamento como "menor preço global", mas exigir que os lances dos licitantes deveriam ser apresentados pelo "valor unitário do item"; ii) exigência cumulativa de capital social mínimo e patrimônio líquido mínimo, o que contraria a jurisprudência do TCU; iii) previsão de contratação em lote único, vedação ao somatório de atestados de qualificação técnico-operacional e exigência de veículos, sem que houvesse relação direta com a capacidade técnica da empresa para executar o objeto licitado, o que restringe a competividade do certame; e iv) que a equipe técnica da UFPA emitiu pareceres rigorosos para alguns licitantes, porém aceitou a proposta da empresa vencedora (Elevadores OK Comércio de Peças), sem realizar análise técnica equivalente, ignorando inconsistência e a exequibilidade dessa proposta, além da ausência de declarações, o que viola os princípios da transparência, da motivação, da isonomia e do julgamento objetivo; Considerando que, em sede de pedido de esclarecimentos quanto ao item 'i' supra, a UFPA esclareceu inequivocamente que os lances dos licitantes deveriam ser formulados pelo "valor unitário do item" o que, conforme entendimento deste Tribunal, tem força vinculante por incorporar-se ao instrumento convocatório (v.g. Acórdão 179/2021-TCU-Plenário , rel. Min. Raimundo Carreiro; 299/2015 - TCU - Plenário, rel. Min. Vital do Rêgo; e 14951/2018 - TCU - Plenário, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); Considerando que o item 8.25 do Termo de Referência (TR) do PE 90004/2025 dispõe inequivocamente que a exigência em discussão não é cumulativa, mas alternativa e condicional (item 'ii'); Considerando, quanto ao item 'iii', que, no caso concreto o não parcelamento do objeto não se revestiu de irregularidade, uma vez considerados os aspectos econômicos e técnicos subjacentes à contratação em apreço, nos termos do que orienta a Súmula TCU 247 e disciplina o art. 47, II, §1o, I e II, da Lei 14.133/2021, e que não houve restrição à competitividade do certame, que contou com participação efetiva de dez licitantes; Considerando, ainda, que restou devidamente justificada a vedação ao somatório de atestados e que a propriedade de veículos específicos se demonstrou razoável para o caso concreto; Considerando, por fim, que não restou configurada a irregularidade contida na alegação de número 'iv'; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.620/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Tais Resende Cavallero de Freitas, representando Conserp Manutencao de Elevadores Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.